Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720212-65.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DECISÃO Trata-se de novo pedido de reconsideração contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pela inércia da parte recorrente. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte faculta ao juiz, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, jDJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016). Se o relator, ao analisar as circunstâncias sociais e econômicas do recorrente, determinou a apresentação de extratos bancários e do cartão de crédito para esclarecer sua condição financeira, a inércia da parte em cumprir essa determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. Nessas circunstâncias, se não foi atendido integralmente o chamado judicial para esclarecer a renda e o comprometimento da subsistência, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, concedo à recorrente derradeiro e excepcional prazo de 48hs para comprovação do recolhimento das custas e preparo. Fica a parte advertida de que, em caso de novo pedido de reconsideração, o recurso será considerado deserto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA